Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-45.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000233-45.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior, Matrícula, Ingresso no Curso Superior]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DOUTOR OTÁVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO (IMPETRADO), PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR - CPF: 023.256.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR - CPF: 023.256.171-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000233-45.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
PAULO LUIS BECKENKAMP JUNIOR.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE BOLSA EDUCACIONAL E A ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO AO ALUDIDO BENEFÍCIO ESTUDANTIL – NECESSIDADE DE MAIOR COGNIÇÃO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

Não se vislumbrando a presença de um dos seus requisitos no “mandamus”, qual seja a verossimilhança do direito invocado, não há que se falar em acolhimento da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando a manutenção de valores pactuados com bolsa de estudo e a abstenção de interrupção de acesso ao portal de aluno.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram prestadas as informações pela Autoridade tida por coatora.

A parte litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, manifestou pelo desinteresse na ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando a manutenção de valores pactuados com bolsa de estudo e a abstenção de interrupção de acesso ao portal de aluno.

Pois bem. Conforme já anotado na decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar judicial, a meu sentir, não comporta a tese inicial da impetrante, quanto à incompetência jurisdicional do Juizado Especial estadual, eis que o debate judicial não se vincula à ato delegatário da instituição educacional impetrante, mas sim, de relação de consumo entre as partes litigantes (negativa de concessão de bolsa estudantil).

De outro lado, quanto à alegada ausência de direito do litisconsorte ao aludido benefício estudantil, por ter sido beneficiado em outro curso acadêmico, tem-se que tais fatos ainda não foram apreciados pelo Juízo Monocrático, impossibilitando-se assim, que este Colegiado recursal conheça de tal matéria fática, pena de supressão da Instância Jurisdicional.

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023